Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723441-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA JOSEPHINA BARACAT HADDAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após a interposição do agravo em recurso extraordinário, sobreveio a notícia da morte da autora/agravante, que ocorreu em 01/05/2024, conforme certidão de óbito apresentada ao ID 59960738. Ante a necessidade de habilitação dos sucessores na forma dos artigos 110 e 687 do Código Processual Civil, suspendo o curso processual pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 313, inciso I c/c art. 689 do CPC. Intime-se o peticionante (ID 59960736) para promover a devida habilitação, trazendo aos autos os documentos necessários para demonstrar a condição de inventariante/sucessora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo em razão da perda superveniente da capacidade processual. Não havendo manifestação dentro do prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal